Tribunal: TJDFT
Processo: 0729549-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0729549-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILSON MARTINS CAVALCANTE IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO O paciente, preso em flagrante em 4.9.22, pelo crime de lesão corporal em situação de violência doméstica, ameaça e desacato (art. 129, §13, do CP c/c art. 5o, III, da L. 11.340/06, art. 147 e art. 331, ambos do CP), teve a prisão convertida em preventiva, em 6.9.22, na audiência de custódia, como garantia da ordem pública (ID 39001769, p. 59). A decisão que converteu o flagrante em preventiva consignou: “Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Os policiais foram ao local em virtude da notícia de situação envolvendo violência doméstica. Visualizaram o autuado que estava utilizando uma tornozeleira eletrônica. A vítima apontou o autuado como agressor, dizendo que levou uma “cabeçada”. O Laudo de exame de corpo de delito aponta lesão na vítima. O autuado resistiu à prisão e ainda disse que está respondendo a um duplo homicídio. Na viatura, xingou os policiais de "desgraçados", entre outros impropérios. Na Delegacia o autuado ainda teria ameaçado o condutor do flagrante, afirmando que ele não se garante e que, da próxima vez, "ele vai ganhar”. Como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abrese ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582- 15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” O autuado é reincidente. Ostenta diversas anotações com sentença transitada em julgado, inclusive por situação envolvendo violência doméstica. O relacionamento do casal, por mais de 22 anos, sugere que as duas anotações referentes à violência doméstica são em desfavor da mesma vítima. Está respondendo processo por homicídio, razão pela qual faz uso de tornozeleira eletrônica. Nessa assentada ainda relatou ter cumprido pena por outra tentativa de homicídio no ano de 2003. Ressalto que na data dos fatos, o autuado ainda demonstrou uma agressividade superior à normalmente encontrada para o tipo penal. Ameaçou o policial na Delegacia de Polícia e desacatou a equipe. Entendo que a integridade física da vítima corre sério risco se o autuado for colocado em liberdade. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WILSON MARTINS CAVALCANTE; DATA DE NASCIMENTO: 17/02/1983; PAI: RAIMUNDO CAVALCANTE MIRANDA; MÃE: MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DA SILVA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se”. Como forma de minimizar o potencial de contágio do Coronavírus, as partes dispensaram a assinatura da ata, de modo que somente a juíza, prolatora da decisão, a assinou. O autuado foi intimado das cautelares oralmente pelo Juízo. Nada mais foi requerido. Pela MMa. Juíza foi determinado o encerramento do presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Ana Paula Bottino, o digitei.” Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, na redação dada pela L. 13.964/19). No caso, o Ministério Público, na audiência de custódia, manifestou-se pela concessão de liberdade provisória, com medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas de urgência (ID 39001769 - p. 59/63), ou seja, não requereu fosse decretada a prisão preventiva, que ocorreu de ofício. As Turmas do c. STF entendem que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, na audiência de custódia, somente se legitima quando houver pedido expresso do Ministério Público ou da autoridade policial (HC n. 188.888/MG, HC n. 192532 AgR). O e. STJ modificou o entendimento que vinha tendo sobre o tema, concluindo que a partir das inovações trazidas pela L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”, tornou-se ilegal a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva (HC 131263/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, Julgamento: 24.2.21; AgRg no HC n. 754.506/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) Não havendo representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ilegal o decreto da prisão preventiva. A propósito do tema, precedentes do Tribunal: “(...) 1. A reforma trazida pela Lei no 13.964/2019 não deixa margem de dúvidas quanto à impossibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva de ofício, mas apenas a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal. 2. A premissa legal foi referendada pelo STJ após o julgamento do HC no 188.888/MG pelo e. STF. 3. Não havendo representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, mostra-se manifesto o constrangimento ilegal imposto ao paciente. 4. Ordem concedida.” (Acórdão 1606893, 07241670520228070000, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Os Tribunais Superiores firmaram entendimento no sentido da impossibilidade de decretação da prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público ou representação da Polícia Judiciária). Precedentes do STF e do STJ 2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva equivale à decretação da prisão preventiva, submetendo-se aos mesmos requisitos desta. Portanto, o artigo 310, inciso II, deve ser interpretado levando-se em consideração os artigos 282, §§ 2o e 4o, e 311, ambos do Código de Processo Penal 3. A autoridade judicial não pode converter, de ofício, a prisão em flagrante em prisão preventiva no contexto da audiência de custódia, quando o Ministério Público requer expressamente a concessão da liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, como no caso concreto 4. Considerando-se tratar de crime de tentativa de homicídio, de ação penal pública incondicionada, tem-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, ainda na fase pré-processual, não precedida do indispensável requerimento do Ministério Público nem de representação da autoridade policial, é ilegal 5. Ordem concedida para confirmar a medida liminar e relaxar a prisão preventiva decretada.” (Acórdão 1603931, 07252063720228070000, Relator: Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Os julgados mais abalizados deste eg. Tribunal de Justiça, seguindo as orientações do ex. Supremo Tribunal Federal e do c. Superior Tribunal de Justiça, entendem que as alterações trazidas pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, denominada de Pacote Anticrime, impedem que a prisão efetuada em situação flagrancial seja convertida em segregação preventiva, sem que haja expresso e inequívoco requerimento das partes legitimadas para tal (Ministério Público, querelante ou assistente, ou, ainda, mediante representação da autoridade policial). 2. In casu, atentando-se para as alterações introduzidas pela Lei no 13.964/2019, há ilegalidade na decisão que, ao apreciar a prisão em flagrante, converte-a em preventiva após manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória ao paciente, devendo ser reconhecida a ocorrência de constrangimento ilegal. 3. Ordem admitida e concedida.” (Acórdão 1379289, 07313055720218070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Defiro a liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Expeça-se alvará de soltura. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES